Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-84.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001722-84.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: DALVINA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA PRÓXIMA À OCORRÊNCIA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONADA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JUNTADA PELO AUTOR E NÃO CONTESTADA PELO RÉU. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001722-84.2021.8.05.0032
, em que figuram, como Apelante,
BANCO SAFRA S.A.
, e, como Apelada,
DALVINA DOS SANTOS SILVA
.

Acordam
os Desembargadores e Magistrados convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora